Tribunal: TJES
Processo: 0001094-26.2022.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001094-26.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIALDA PEREIRA DE MATOS CORDEIRO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 0001094-26.2022.8.08.0062

RECORRENTE:
MARIALDA PEREIRA DE MATOS CORDEIRO

RECORRIDOS:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APLICAÇÃO DO ART. 51, § 1º, DA LEI 9.099/95. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

A autora vendeu um veículo automotor, mas não comunicou a alienação ao órgão de trânsito. Anos depois, foi surpreendida com diversas cobranças de multas e IPVA, o que a levou a ajuizar ação declaratória negativa de propriedade e inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada para suspender as cobranças e transferir as responsabilidades ao adquirente.

2.

A sentença de primeiro grau julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa pela autora, que permaneceu inerte por período considerável.

3.

A autora interpôs Recurso Inominado, sustentando a ocorrência de
error in judicando
e violação ao princípio da não surpresa, sob o argumento de que a extinção por abandono exigiria prévia intimação pessoal para impulsionar o feito, conforme o Código de Processo Civil, o que não ocorreu.

II. Questão em discussão

1.

A validade da extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

2.

A necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo por abandono da causa nos Juizados Especiais Cíveis.

3.

A prevalência da legislação especial dos Juizados Especiais Cíveis sobre o Código de Processo Civil em matéria de abandono processual.

III. Razões de decidir

1.

A inércia contumaz da parte autora por lapso temporal significativo, superior a trinta dias, justifica a extinção do processo por abandono da causa.

2.

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a extinção do processo, mesmo por abandono, independe de prévia intimação pessoal das partes, conforme expressamente previsto no art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95.

3.

O Código de Processo Civil possui aplicação subsidiária e supletiva nos Juizados Especiais, incidindo apenas na ausência de regramento específico na Lei nº 9.099/95, prestigiando-se o princípio da especialidade. Desse modo, a exigência de intimação pessoal do art. 485, § 1º, do CPC, é afastada pela norma especial.

4.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é uníssona ao reconhecer a validade da extinção por abandono da causa nos Juizados Especiais sem a necessidade de intimação pessoal da parte, reafirmando a especialidade da Lei nº 9.099/95.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso desprovido. Tese de julgamento: “No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a extinção do processo por abandono da causa prescinde de prévia intimação pessoal da parte, conforme o disposto no art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, que prevalece sobre o art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.”

RELATÓRIO

Trata-se de ação de declaratória negativa de propriedade e inexigência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela ajuizada por MARIALDA PEREIRA DE MATOS CORDEIRO em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e ESIDORIO ALPOIM.

Em síntese, a parte autora narrou que vendeu o veículo automotor FIAT/PALIO EX, cor cinza, Renavam 00769718582 e placa GXT1290, em novembro de 2017 para o requerido Esidorio. Alegou que, por confiar no adquirente, deixou de comunicar a venda ao órgão de trânsito. Todavia, afirmou ter sido surpreendida no ano de 2022 com diversas cobranças de multas e IPVA vinculadas ao referido bem. Sustentou que, embora tenha tentado solucionar a lide amigavelmente com o comprador, este se esquiva de assumir a responsabilidade pelas infrações cometidas. Fundamentou seu pleito no Código Civil e no Código de Trânsito Brasileiro, argumentando que a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição, sendo de responsabilidade do adquirente a regularização do registro. Defendeu ainda a ocorrência de danos morais em razão dos transtornos e abalos emocionais suportados pelas cobranças indevidas. Diante do exposto, requereu a concessão de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do IPVA e das multas posteriores à alienação, além da exclusão do seu nome do registro e inclusão de impedimento por venda não comunicada. No mérito, pugnou pela declaração de inexistência de propriedade do veículo em seu nome desde a data da venda, a transferência compulsória do registro do veículo e de todos os tributos, encargos e multas para o nome do adquirente (Esidorio Alpoim) e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, os requeridos ESTADO DO ESPIRITO SANTO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO sustentaram, preliminarmente, a desnecessidade de realização de audiência e a sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegaram a legalidade e a legitimidade de todas as cobranças de IPVA direcionadas à autora, argumentando que a requerente foi desidiosa ao não promover a devida comunicação de venda do veículo ao órgão de trânsito competente, em flagrante descumprimento ao que determina o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Sustentaram que, à luz da legislação tributária estadual, o alienante que se omite na comunicação da venda permanece como responsável solidário pelos débitos de IPVA gerados até a data em que o poder público é formalmente comunicado da tradição do bem. Aduziram, ainda, que eventual declaração judicial de transferência de propriedade não pode surtir efeitos retroativos para prejudicar os créditos tributários já constituídos em favor da Fazenda Pública durante o período de omissão da autora. No que tange ao pleito indenizatório, rechaçaram a configuração de danos morais, asseverando a inexistência de ato ilícito ou de nexo de causalidade. Argumentaram que a Administração Pública agiu no estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de direito, uma vez que as notificações e cobranças tributárias foram legitimamente direcionadas à pessoa que constava, de forma oficial, como proprietária do veículo na base de dados estatal. Ao final, requereram o acolhimento da preliminar suscitada para extinção do feito sem resolução de mérito quanto às multas e, subsidiariamente, no mérito, a improcedência total da demanda, com a condenação da parte autora aos ônus sucumbenciais.

Já o requerido ESIDORIO ALPOIM, em sua contestação, sustentou preliminarmente, a não concessão da gratuidade judiciária a requerente. No mérito, rechaçou a alegação de que a culpa pela ausência de regularização do bem lhe pertence exclusivamente. Em sua tese defensiva principal, argumentou que a própria parte autora foi negligente e desidiosa, uma vez que deixou de cumprir com a obrigação legal imposta pelo art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), qual seja, a de realizar a comunicação de venda ao órgão de trânsito competente no prazo estipulado após a tradição do bem. Ademais, o réu sustentou que tal omissão por parte da vendedora foi a verdadeira causadora dos transtornos narrados, atraindo para ela a responsabilidade solidária pelas penalidades e tributos (multas e IPVA) gerados após a venda, conforme prevê a legislação pátria. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, rechaçou veementemente a pretensão autoral. Argumentou a inexistência de qualquer ato ilícito de sua parte que ensejasse o dever de indenizar, bem como a ausência de nexo de causalidade. Defendeu que a situação vivenciada pela autora não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e decorre de sua própria incúria ao não formalizar a comunicação de venda, não configurando, assim, abalo moral ou ofensa aos direitos da personalidade passíveis de compensação financeira. Ao final, pugnou pela total improcedência dos pleitos formulados na petição inicial, requerendo a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
na forma do art. 485, incisos III do CPC, c/c o art. 51, II, e §1º, da Lei n. 9.099/1995.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 17847664, a requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a concessão da gratuidade judiciária. No mérito, alega a ocorrência de
error in judicando
e a violação ao princípio da não surpresa. Argumenta que o próprio despacho anterior à sentença estabelecia expressamente que o silêncio das partes implicaria tão somente a concordância com o julgamento antecipado da lide, e não o abandono processual. Ademais, defende que a extinção do processo sem julgamento de mérito por abandono da causa exige, de forma indispensável, a prévia intimação pessoal da parte autora para que promova o andamento do feito no prazo de cinco dias, em estrita observância à literalidade do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Destaca, com amparo em jurisprudência, que tal providência prévia não foi adotada pelo juízo originário, o que inviabiliza a presunção de desídia. Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença terminativa, determinando-se a baixa dos autos para a intimação pessoal da autora. Subsidiariamente, caso a Turma Recursal entenda que a causa se encontra madura para julgamento, pugna pela total procedência dos pedidos formulados na exordial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge em analisar a validade da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, fundamentada em suposto abandono da causa pela parte autora.

Inicialmente, em que pesem as razões ventiladas pela recorrente, constato que o juízo
a quo
agiu com escorreito acerto ao reconhecer a perda do interesse processual. Compulsando os fólios, verifica-se que a parte, a despeito de ter sido regularmente intimada para manifestação, quedou-se inerte por um lapso temporal superior a 02 anos desde a sua última intervenção. Tal inércia consubstancia, de forma inequívoca, o abandono da causa.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO . ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO.
SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA Nº 7 DO STJ . RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa.
2 . Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1505230 BA 2019/0140262-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2020) (gn).

Ademais, a despeito da tese recursal ventilada, impende destacar que a norma de regência afasta expressamente a necessidade de intimação pessoal para os casos de extinção prematura do feito. É o que preceitua, de forma hialina, o art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

(...)

§ 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.

Cumpre gizar, por oportuno, que a incidência do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais ostenta natureza eminentemente subsidiária e supletiva. A sua aplicação restringe-se às hipóteses de autêntica lacuna na Lei nº 9.099/95, prestigiando-se, assim, o princípio da especialidade inerente a este microssistema célere.

Este é o entendimento jurisprudencial uníssono dos Tribunais pátrios:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NEGLIGÊNCIA DA PARTE AUTORA .
SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO ABANDONO. ART. 485, III, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL . PRÉVIA INTIMAÇÃO AO DEFENSOR CONSTITUÍDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 1º, DA LEI 9.099/95 . PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL
. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO 240 DA SÚMULA DO STJ NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . (TJ-PR 0008224-92.2020.8.16 .0069 Cianorte, Relator.: Vanessa Villela de Biassio, Data de Julgamento: 24/11/2023, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 24/11/2023) (gn).

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ABANDONO DE CAUSA PELO AUTOR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA PROMOVER ANDAMENTO AO FEITO, NA FORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DE REGRA PRÓPRIA, COM ESPECIALIDADE, DA LEI n. 9099/1995. A Lei nº 9 .099/95, no artigo 51, parágrafo primeiro, prevê regra especial de que o processo será extinto, independentemente de intimação pessoal, afastando assim, a regra geral do artigo 485, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10055898820218260108 Cajamar, Relator.: Richard Francisco Chequini, Data de Julgamento: 22/08/2022, Terceira Turma Civel e Criminal, Data de Publicação: 22/08/2022) (gn).

Emerge de forma cristalina, portanto, que o juízo
a quo
pautou-se pela estrita observância dos ditames procedimentais e principiológicos inerentes aos Juizados Especiais. Por via de consequência, afasta-se peremptoriamente a tese recursal, não subsistindo qualquer mácula de nulidade capaz de inquinar a higidez da r. sentença objurgada.

Por conseguinte, evidenciada a inércia
da parte requerente por lapso temporal superior a 30 (trinta) dias, revela-se escorreita a extinção do feito sem resolução de mérito, consubstanciando o inexorável abandono da causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)